Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATUAÇÃO DE SINDICATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ REJEITADA. COMPARTILHAMENTO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. DIREITO DE IMAGEM. REPERCUSSÃO NEGATIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré, pois a ela foi atribuída a prática do ato ilícito narrado nos autos, devendo responder diretamente pelos danos eventualmente causados à demandante. O representante do sindicato, no exercício de suas funções, é solidariamente responsável à entidade por eventuais excessos e ofensas que venha a cometer (Acórdão 639385, 20090111308249APC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2012, publicado no DJE: 5/12/2012. Pág.: 308). Preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré rejeitada.
2. Constata-se que a segunda ré, atuando em nome do primeiro réu, agiu com culpa, ao reproduzir em rede social vídeo denegrindo a imagem da demandante, ao propagar a ideia de que a recorrida assediava funcionários, sem qualquer prova do alegado.
3. Inegável o dano suportado pela autora, atingida em sua honra e imagem, tendo em vista a ampla repercussão negativa nas redes sociais, em razão do abuso de direito perpetrado pela ré.
4. Na espécie, está em causa a incidência das garantias constitucionais do inciso X, do art. 5o, da Constituição da República: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
5. Outrossim, a visita da presidente do sindicato à autora em seu local de trabalho, com o fito de exigir sua exoneração do cargo comissionado, por certo, foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento.
6. Tais os fundamentos, demonstrado que a parte ré excedeu manifestamente os limites do exercício da proteção sindical, com repercussão negativa na imagem da demandante, além do dano advindo da violação dos direitos fundamentais e o nexo causal entre esses elementos, não merece reparo a sentença vergastada.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.
8. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.